Tribunal: TCU
Processo: 017.261/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6231/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.261/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Franca Braz (XXX.565.086-XX); Darcy Fonseca de Mendonca (XXX.951.752-XX); Esmeraldina Tito do Nascimento (XXX.767.692-XX); Lucimar Fernandes do Nascimento (XXX.754.542-XX); Maria Auxiliadora de Oliveira Silva (XXX.545.232-XX); Raimunda Monteiro dos Santos (XXX.796.212-XX); Sandra Maria Franca dos Santos (XXX.083.526-XX); Vera Lucia Tito do Nascimento (XXX.831.433-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.